Tribunal: TJPA
Processo: 0054578-06.2015.8.14.0006
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10435 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2022-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0054578-06.2015.8.14.0006

APELANTE: VIACAO FORTE TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA, VIRGINIA PEREIRA SOUSA DO NASCIMENTO

APELADO: VIRGINIA PEREIRA SOUSA DO NASCIMENTO, VIACAO FORTE TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 932, DO NCPC. INEXISTÊNCIA DE VEDAÇÃO AO JULGAMENTO MONOCRÁTICO. MATÉRIA EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ E DO TJPA. MÉRITO RECURSAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ÔNIBUS. VÍTIMA FATAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. CRITÉRIOS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. PENSÃO MENSAL DEVIDA.
DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. DANO MORAIS REDUZIDOS DE R$ 200.000,00 PARA MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I – A prolação de decisão monocrática pelo Desembargador relator está autorizada não apenas pelo Regimento Interno do TJPA (art. 133, XI alínea d), mas também pelo NCPC (art. 932, inciso III a V), não havendo falar em ofensa ao princípio da colegialidade.

II- Assim, se o Relator conhece orientação de seu órgão colegiado, desnecessário submeter-lhe, sempre e reiteradamente, a mesma controvérsia ou condicionar ao julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência.

III- O valor da indenização por dano moral deve ser fixado examinando-se as peculiaridades de cada caso e, em especial, a gravidade da lesão, a intensidade da culpa do agente, a condição socioeconômica das partes e a participação de cada um nos fatos que originaram o dano a ser ressarcido, de tal forma que assegure ao ofendido satisfação adequada ao seu sofrimento, sem o seu enriquecimento imotivado, e cause no agente impacto suficiente para evitar novo e igual atentado.

IV- Segundo a jurisprudência do STJ, é devido o pensionamento aos pais, pela morte de filho, nos casos de família de baixa renda, equivalente a 2/3 (dois terços) do salário-mínimo ou do valor de sua remuneração, desde os 14 até os 25 anos de idade e, a partir daí, reduzido para 1/3 até a data correspondente à expectativa média de vida da vítima, qual seja, 65 anos. Precedentes do STJ.

V-
Agravo de Interno conhecido e dou parcial provimento, apenas, apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) para R$ 100.000,00 (cem mil reais),
nos termos da fundamentação.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
VIAÇÃO FORTE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS
em face da Decisão monocrática ID de Num. 4365595, que deu provimento ao Recurso Adesivo da agravada para condenar o réu ao pagamento de pensão mensal e deu parcial provimento ao Recurso da ré para reduzir o quantum a título de danos morais.

O dispositivo da decisão Monocrática foi assim lançado nos seguintes termos:

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo de VIAÇÃO FORTE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS, apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais, que fixo o montante de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), nos termos da fundamentação.

Por conseguinte, DOU PROVIMENTO AO RECURSO ADESIVO de VIRGÍNIA PEREIRA DO NASCIMENTO para condenar a ré pagar à autora a indenização, à título de pensão, no importe de 2/3 do salário mínimo vigente à época de cada pagamento até a data em que o falecido completaria 25 anos, e

a partir daí, reduzida para 1/3 do salário até a idade em que a vítima completaria 65 (sessenta e cinco) anos ou até o falecimento dos beneficiários, o que ocorrer primeiro.

Belém/PA, 20 de janeiro de 2021.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Sobreveio Embargos de declaração, interpostos pela agravada, que foram ementados dessa forma:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. INCONFORMISMO. OMISSÃO QUANTO AOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DANOS MORAIS. JUROS CONTADOS DA DATA DO EVENTO DANOSO E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 54 E 362 DO STJ. DANOS MATERIAS. JUROS CONTADOS DA DATA DO EVENTO DANOSO E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EFETIVO PREJUÍZO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 43 DO STJ. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

Na origem, trata-se de acidente de trânsito com vítima fatal.

Narram os autos, que no dia 20 de novembro de 2013, a filha da autora teria sofrido acidente de trânsito ocasionado por motorista de coletivo da empresa ré, que ao realizar uma manobra brusca quando da condução do veículo teria atingido duas motos, estando a filha da autora na garupa de uma das motos envolvidas no acidente, o que a levou a óbito.

O recorrente
VIAÇÃO FORTE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS
interpôs Agravo interno no ID Num. 4617143, alegando que o recurso não poderia ter sido julgado monocraticamente.

Aduz ainda que a decisão combatida deixou de analisar as provas orais que demonstram a existência de culpa exclusiva de terceiro, que tem o condão de afastar a responsabilidade civil objetiva, por se tratar de uma excludente de responsabilidade, tendo em vista que o motorista foi obrigado a realizar manobra brusca.

Assevera que o valor arbitrado a título de danos morais não levou em consideração as circunstancias do acidente, bem como da sua gravidade e repercussão, além da condição pessoal do autor e da vítima do fato, a sua posição financeira e status social e condições econômicas e, por tal motivo, o valor estaria inadequado, mesmo após ter sido reduzido.

Sustenta que o dano material não foi comprovado e que não é razoável a concessão de uma indenização cujo fundamento se baseia em mera expectativa de um futuro auxílio financeiro, presumindo-se que a vítima ajudaria os agravados.

O agravada alega ainda que não é razoável determinar o pagamento da pensão mensal até a data em que a vítima completaria 65 anos de idade ou até o falecimento dos beneficiários, pois a partir dos 25 anos normalmente as pessoas constituem família, sendo a sua remuneração revertida integralmente para o seu sustento e sua própria família.

Reque o julgamento colegiado do Recurso e o seu provimento.

A secretaria expediu Ato ordinatório no ID 4621915, intimando a agravada para contrarrazoar o recurso, porém não houve contrarrazões.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso e passo ao exame da matéria em apreço.

O agravante sustenta que o recurso não poderia ter sido julgado monocraticamente, por não ser matéria constante do art. 932, IV do CPC.

Afasto desde logo a preliminar suscitada, tendo em vista que a decisão guerreada deixou expresso que a mesma comporta pronunciamento monocrática, em razão do artigo 932, III, IV e V do CPC, bem como o artigo 133 do regimento Interno deste E. Tribunal.

Ora, o artigo 133 do regimente interno deste E. Tribunal, dispõe:

XI- negar provimento ao recurso contrário:

d) à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Corte Superiores

Com efeito, a decisão monocrática se baseou na jurisprudência desta corte que já teve inúmeras oportunidade de se manifestar acerca de indenização em razão de acidente de trânsito, bem como de decisões do STJ, conforme fiz constar no decisum objurgado.

Ademais, ainda que houvesse vício na aplicação do art. 932, do NCPC, eventual violação encontrar-se-á sanada pelo julgamento pelo colegiado.

Eis jurisprudência a respeito:

STJ

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1. Inviável o agravo regimental que não impugna os fundamentos da decisão agravada, limitando-se à arguição de ofensa ao princípio da colegialidade. 2. A prolação de decisão monocrática pelo ministro relator está autorizada não apenas pelo Regimento Interno deste STJ, mas também pelo CPC, não havendo falar em ofensa ao princípio da colegialidade, porquanto, como é cediço, os temas decididos monocraticamente sempre poderão ser levados ao colegiado, por meio do controle recursal.

3. Agravo Regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(AgInt no AREsp 1162175/SP, Rel.
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe 21/02/2018)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CPC/73. VIOLAÇÃO AO ART. 535, I E II, DO CPC. INOCORRÊNCIA. ART. 557, CAPUT, DO CPC. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO E FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL DEFICIENTE. SÚMULAS 211/STJ E 284/STF. VIOLAÇÃO AO ART. 526 DO CPC. NÃO APRESENTAÇÃO EM JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU DO ROL DOS DOCUMENTOS QUE INSTRUÍRAM O AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREJUÍZO À PARTE AGRAVADA DEMONSTRADO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (AgInt nos EDcl no AREsp 835.518/PR, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 19/02/2018)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. FALTA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REMESSA DOS AUTOS À PRIMEIRA INSTÂNCIA PARA OFERECIMENTO DE CONTRARRAZÕES. INTELIGÊNCIA DOS ARTS.69 E 70 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 75/93. 1. Nos termos da Súmula 568/STJ, é possível o julgamento monocrático do recurso especial quando houver jurisprudência no mesmo sentido dos fundamentos adotados no decisum. Ainda que assim não fosse, a jurisprudência desse Sodalício orienta no sentido de que o julgamento colegiado torna prejudicado eventuais vícios inerentes ao exame monocrático. Precedentes.

2. Nos Tribunais Regionais Federais, ainda que se trate de agravo de instrumento, não há falar em nulidade na intimação dirigida à Procuradoria Regional da República, já que os Procuradores Regionais da República são designados para oficiar junto aos Tribunais Regionais Federais, ex vi do art. 68 c/c art. 70, parágrafo único, da

Lei Complementar nº 75/93. Precedente do STJ.

3. Ademais, conforme exposto pelo Exmo. Ministro Herman Benjamin em seu voto prolatado no âmbito do agravo regimental no recurso especial nº 1520694/PE "caso o MPF realmente entenda que suas unidades descentralizadas locais possuem melhores condições de apresentar resposta aos recursos de competência do Tribunal Regional Federal, nada impede que a unidade Regional, após receber os autos (in casu, do Agravo do art. 522 do CPC) oficie imediatamente ao órgão local, instando-o a fornecer os subsídios para as contrarrazões.

Isso, no entanto, jamais autoriza a conclusão de que os Tribunais Regionais Federais devam descumprir a norma do art. 68 da LC 75/1993 e remeter os autos diretamente às unidades descentralizadas da Procuradoria da República nos Estados".

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1625316/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 18/12/2017)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Não se caracteriza a alegada ofensa ao princípio da colegialidade diante da existência de previsão legal e regimental para que o relator julgue, monocraticamente, o agravo em recurso especial quando constatar as situações descritas nos arts. 932, VIII, do Código de Processo Civil, c/c o 253, parágrafo único, II, "a" e "b", parte final, do RISTJ, situação ocorrida nos autos.

2. De acordo com a reiterada jurisprudência desta Corte, reafirmo que, para que se atenda ao requisito do prequestionamento, é necessário que a questão haja sido objeto de debate pelo Tribunal de origem, à luz da legislação federal indicada, com emissão de juízo de valor acerca do dispositivo legal apontado como violado, o que não ocorreu na espécie.

3. O recorrente não desenvolveu, de forma lógica e com um mínimo de profundidade, as razões jurídicas acerca da tipicidade objetiva do crime de roubo, razão pela qual fica descumprido requisito imprescindível para o conhecimento do recurso, a teor do enunciado sumular n. 284 do Supremo Tribunal Federal.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp 1069291/PE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2017, DJe 15/12/2017)

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO QUE SE FIRMA EM JURISPRUDÊNCIA ESCASSA, PORÉM DOMINANTE. VIOLAÇÃO DO ART. 557 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. PRESERVAÇÃO POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. REPOUSO SEMANAL REMUNERADO. INCIDÊNCIA.1. A Segunda Turma/STJ, ao apreciar o REsp 1.444.203/SC (Rel.Min.Humberto Martins, DJe

de 24.6.2014), firmou entendimento no sentido de que incide contribuição previdenciária sobre o descanso semanal remunerado, porquanto se trata de verba de caráter remuneratório.2. A configuração de jurisprudência dominante constante do art. 557 do CPC prescinde de que todos os órgãos competentes em um mesmo Tribunal tenham proferido decisão a respeito do tema. Isso porque essa norma é inspirada nos princípios da economia processual e da razoável duração do processo e tem por finalidade a celeridade na solução dos litígios. Assim, se o Relator conhece orientação de seu órgão colegiado, desnecessário submeter-lhe, sempre e reiteradamente, a mesma controvérsia.3. A eventual nulidade da decisão monocrática calcada no artigo 557 do CPC fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado, na via de agravo regimental. Agravo regimental improvido.(AgRg no REsp 1480162/PR, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/11/2014, DJe 17/11/2014). (grifo nosso)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ICMS. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 535 DO CPC. NÃO CARACTERIZAÇÃO. SUPOSTA

OFENSA AO ART. 565 DO CPC. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. VIOLAÇÃO DO ART. 557 DO CPC. REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA PELO ÓRGÃO COLEGIADO. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA PARA ESTABELECIMENTO DO MESMO TITULAR. NÃO OCORRÊNCIA.SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.1. Não havendo no acórdão recorrido omissão, obscuridade ou contradição, não fica caracterizada ofensa ao art. 535 do CPC. 2. "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi

apreciada pelo tribunal a quo" (Súmula 211/STJ). 3. De acordo com o art. 557 do CPC é possível ao Relator decidir o recurso, com fundamento na jurisprudência dominante, de forma monocrática, não ofendendo, assim, o princípio da colegialidade. Ademais, consoante orientação do STJ, a confirmação de decisão monocrática de relator pelo órgão colegiado supera eventual violação do art. 557 do CPC. 4. O Tribunal a quo, com base no contexto fático-probatório dos autos, asseverou que a discussão gira em torno da lavratura de auto de infração em virtude da diferença constatada na carga, sendo que, ficou comprovado a irregularidade no trânsito de mercadorias sujeitas ao ICMS. Dessa forma, a modificação desse entendimento de modo a acolher a tese do recorrente, demandaria reexame do acervo fático-probatório dos autos, inviável em sede de recurso especial, sob pena de violação da Súmula 7/STJ. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 487.691/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/05/2014, DJe 21/05/2014) (grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL - PENAL - CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO E CONTRA A FÉ PÚBLICA - OMISSÃO PARCIAL - FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA - PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE NÃO VIOLADO - EMBARGOS DECLARATÓRIOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.1. O cabimento dos embargos de declaração se dá, apenas, nas hipóteses previstas no art. 619 do CPP: para sanar obscuridade ou contradição no acórdão, o que não ocorreu no presente caso, ou para elidir omissão, pronunciando-se sobre ponto essencial. 2. Conduta social, personalidade do agente, motivo e circunstâncias do delito que justificam a fixação do regime inicial fechado para cumprimento da pena nos termos dos arts. 33, § 3º, "c", e 59, ambos do CP. Omissão suprida. 3. Não viola o Princípio da Colegialidade a apreciação unipessoal pelo Relator do mérito do recurso especial, quando obedecidos todos os requisitos para a sua admissibilidade, nos termos do art. 557, caput, do Código de Processo Civil, aplicado analogicamente, bem como do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, observada a jurisprudência dominante desta Corte Superior e do Supremo Tribunal Federal. Com a interposição do agravo regimental fica superada eventual violação ao referido princípio, em razão da reapreciação da matéria pelo órgão colegiado. 4. Embargos de declaração parcialmente acolhidos.(EDcl no AgRg no REsp 1105699/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, QUINTA TURMA, julgado em 08/05/2014, DJe 14/05/2014) (grifo nosso)

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. SERVIDORA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. SALÁRIO MÍNIMO. COMPLEMENTAÇÃO POR MEIO DE ABONO. APELAÇÃO DECIDIDA PELO TRIBUNAL A QUO. MONOCRATICAMENTE. APLICAÇÃO DO ARTIGO 557 DO CPC. CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Consoante orientação do STJ, a confirmação de decisão monocrática de relator pelo órgão colegiado sana eventual violação ao art. 557 do CPC.

2. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ, AGRESP 200600280560, Sexta Turma, Celso Limongi (Desembargador Convocado do TJ/SP), DJE 02/03/2009)

TRIBUNAIS PÁTRIOS

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE DO RELATOR NEGAR SEGUIMENTO AO RECURSO COM BASE NO ARTIGO 557, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

1. Nos termos do artigo 557 do Código de Processo Civil, o relator poderá negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com jurisprudência dominante no respectivo tribunal.

2. "Consoante orientação do STJ, a confirmação de decisão monocrática de relator pelo órgão colegiado sana eventual violação ao art. 557 do CPC". (AgRg no REsp 819.728/RN , Rel. Min, CELSO LIMONGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), DJe 02/03/2009)

3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ, AGA 200601828870, Terceira Turma, Vasco Della Giustina (Desembargador Convocado do TJ/RS), DJE 03/09/2009)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO MONOCRÁTICA - REJEITADA - MÉRITO: DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO NOS TERMOS DO ART. 557 DO CPC/73 - MANUTENÇÃO DE TODOS OS TERMOS DO DECISUM AGRAVADO - EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA ACOLHIDA - REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO DA COMARCA DE TERESÓPOLIS/RJ - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1-Preliminar de Nulidade da Decisão Monocrática: 1.1-Em que pese os argumentos trazidos pelos agravantes, observa-se que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual a eventual nulidade da decisão monocrática fica superada com a reapreciação do recurso pelo Órgão Colegiado, na via de Agravo Interno. Assim, considerando que o recurso de Agravo de Instrumento interposto pelos recorrentes está sendo reapreciado neste oportuno momento, por meio do presente Agravo Interno, entendo não haver qualquer ocorrência de vício ou até mesmo violação ao Princípio da Colegialidade, motivo pelo qual rejeito a preliminar de nulidade arguida pelos ora agravantes. 2-Mérito: 2.1-In casu, pelo que se depreende dos autos, resta cristalino que os ora agravantes, ao intentarem a demanda principal, objetivam além do ressarcimento decorrente do descumprimento do acordo firmado entre as partes, a própria a rescisão do contrato por eles firmado. 2.2- Assim, no caso em tela, não se deve confundir o pedido de ressarcimento por descumprimento contratual com o instituto do ilícito civil, alegado pelos recorrentes, com intuito de atrair a regra contida no parágrafo único do art. 100 do CPC/73. Ilícito Civil é uma ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência que contraria a lei, viola o direito e causa dano a outrem, ainda que o dano seja exclusivamente moral, portanto, conforme se vê, em nada se parece com a causa de pedir e pedido formulado pelos ora recorrentes, a ponto de acolher sua tese recursal. 2.3-Desta feita, os fundamentos expostos na decisão monocrática ora combatida mostram-se escorreitos, não merecendo reparos, considerando que a regra disposta no art. 100, inciso IV, alínea ‘a’ do CPC/73 é que mais se amolda ao caso concreto, uma vez que a ação tem como ré, empresa onde sua sede está localizada no município de Teresópolis/RJ (fls. 523). 2.4-Recurso conhecido e improvido, a fim de manter todos os termos da decisão monocrática ora combatida. (2017.01660648-84, 174.245, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-04-25, Publicado em 2017-05-03)

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO AGRAVADA EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE ESTADUAL E DO STJ. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 557, CAPUT, DO CPC/73. O STJ firmou compreensão de que eventual nulidade da decisão monocrática proferida com base no art. 557, do CPC/73 é suprida pela posterior decisão colegiada que a aprecia no âmbito interno do Tribunal. CONGELAMENTO DO SALDO DEVEDOR. DESCABIMENTO. De acordo com o recente entendimento do STJ, exarado no REsp 1346135, correta a adoção do INCC para reajuste de parcelas do imóvel em construção até a sua efetiva entrega à parte autora, considerando que a causa da adoção do índice tem por função resguardar o construtor de súbitas altas no preço da mão-de-obra e de materiais utilizados na execução da obra.

Trata-se de mero reajuste do saldo devedor proporcional à variação de seus custos operacionais, não acarretando qualquer ilegalidade ou ameaça no equilíbrio contratual. Devida a incidência de correção monetária, sob pena de locupletamento de uma parte em detrimento da outra, além do que constitui mera atualização da moeda, ou seja, não é um ‘plus’ que se acresce, mas um ‘minus’ que se evita. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. (2016.01639111-45, 158.751, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-04-25, publicado em 2016-05-02)

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO AGRAVADA EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE ESTADUAL E DO STJ. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 557, 1º-A, DO CPC/73. DECISÃO COM BASE NO CAPUT DO REFERIDO ARTIGO. O STJ firmou compreensão de que eventual nulidade da decisão monocrática proferida com base no art. 557, do CPC/73 é suprida pela posterior decisão colegiada que a aprecia no âmbito interno do Tribunal. SOLIDARIEDADE NA OBRIGAÇÃO DE ASSEGURAR O DIREITO DE TODOS À SAÚDE - DIREITO PROTEGIDO PELA CARTA MAGNA. Diante da ponderação de valores em choque, não se pode conceber que a partilha de responsabilidades, como forma de operacionalizar sistema único de saúde, sobreponha-se à solidariedade constitucional. Não se tolera a remessa de responsabilidade um ente federativo para o outro, de onde brota, de maneira cristalina, a responsabilidade do agravante ao fornecimento do tratamento pleiteado e deferido em primeiro grau de jurisdição. Não se está a tratar de normas constitucionais de caráter programático, mas de cuja aplicação direta e imediata, em efetivação de garantia fundamental, qual seja, a tutela da saúde. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. (2016.01638125-93, 158.750, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-04-25, publicado em 2016-05-02)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO - PROCESSUAL CIVIL - EFEITO TRANSLATIVO - MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PARA OFICIAL DA POLÍCIA MILITAR - CANDIDATA GRÁVIDA - TESTE FÍSICO E EXAMES MÉDICOS REMARCAÇÃO IMPOSSIBILIDADE. AUSENTE DIREITO LÍQUIDO E CERTO - REPERCURSSÃO GERAL RECURSO PARADIGMA - RE 630.733/DF CONDIÇÃO DA AÇÃO AUSENTE. EXTINGUE-SE O PROCESSO NA ORIGEM, NOS TERMOS DO ART. 267, VI, §3º DO CPC. EXCLUÍDA ALEGAÇAO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO IMPROVIDO. I O STF entendeu em sede Repercussão Geral que os candidatos em concurso público não têm direito de segunda chamada nos testes de aptidão física em razão de circunstâncias pessoais, ainda que de caráter fisiológico ou de força maior, salvo contrária disposição editalícia. RE 630.733/DF. II O direito líquido e certo é condição especial da ação de mandado de segurança, estabelecida na Constituição Federal art. 5º, LXIX. Desfigurada, carecendo o impetrante do direito de ação, contempla-se a extinção do processo. Precedente do STJ. III- No julgamento fundamentado no art. 557 do CPC, não subsiste a alegada ofensa ao direito de defesa do agravante, pois consoante orientação do STJ, a confirmação de decisão monocrática de relator pelo órgão colegiado sana

eventual violação ao art. 557 do CPC. IV- Inexiste fato novo que possa subsidiar o pedido de reconsideração.

V- À unanimidade, recurso conhecido e improvido. nos termos relatados pela Desª. Relatora.

(2014.04519509-97, 132.152, RELATORA DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão

Julgador 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2014-04-10, publicado em 2014-04-16)

Portanto, incabível tal argumento.

Em suas razões de agravo interno o agravante alega que não poderia ter sido empregada a teoria do risco administrativo, pois houve culpa exclusiva de terceiro.

Depreende-se das provas constantes dos autos que no dia 20 de novembro de 2013, a filha da autora teria sofrido acidente de trânsito ocasionado por motorista de coletivo da empresa ré, que ao realizar uma manobra brusca quando da condução do veículo, teria atingido duas motos, levando a filha da autora que se encontrava da garupa de uma delas, a óbito.

O debate dos autos deve ser analisado à luz do disposto no § 6º do artigo 37 da Constituição Federal:

"Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

(...)

§ 6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa."

Assim, considerando que a apelante é concessionária de serviço público, desempenhando atividade de transporte coletivo de passageiros, a responsabilidade civil incidente ao presente caso é objetiva.

Cumpre ressaltar que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, em julgado submetido à sistemática de repercussão geral, consolidou o entendimento no sentido de que "A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público é objetiva relativamente a terceiros usuários e não-usuários do serviço, segundo decorre do art. 37, § 6º, da Constituição Federal" (RE 591.874, Relator (a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 26/08/2009, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO).

Nesse contexto, como cediço, a responsabilidade objetiva dispensa a prova da culpa, exigindo, tão somente, a comprovação do evento danoso, dos danos e do nexo de causalidade entre eles.

Tal responsabilidade pela ação do Estado e, por consectário, das prestadoras de serviço público, foi construída no Direito brasileiro, com base na
teoria do risco administrativo
, elucidando a respeito o E. Supremo Tribunal:

"A teoria do risco administrativo, consagrada em sucessivos documentos constitucionais brasileiros desde a Carta Política de 1946, confere fundamento doutrinário à responsabilidade civil objetiva do Poder Público pelos danos a que os agentes públicos houverem dado causa, por ação ou por omissão. Essa concepção teórica, que informa o princípio constitucional da responsabilidade civil objetiva do Poder Público, faz emergir, da mera ocorrência de ato lesivo causado à vítima pelo Estado, o dever de indenizá-la pelo dano pessoal e/ou patrimonial sofrido, independentemente de caracterização de culpa dos agentes estatais ou de demonstração de falta do serviço público. Os elementos que compõem a estrutura e delineiam o perfil da responsabilidade civil objetiva do Poder Público compreendem (a) a alteridade do dano, (b) a causalidade material entre o eventus damni e o comportamento positivo (ação) ou negativo (omissão) do agente público, (c) a oficialidade da atividade causal e lesiva, imputável a agente do Poder Público, que tenha, nessa condição funcional, incidido em conduta comissiva ou omissiva, independentemente da licitude, ou não, do comportamento funcional (RTJ 140/636) e (d) a ausência de causa excludente da responsabilidade estatal (RTJ 55/503 - RTJ 71/99 - RTJ 91/377 - RTJ 99/1155 - RTJ 131/417)"

O mestre Zelmo Denali, nos ensina que:

“SERVIÇOS PÚBLICOS – A responsabilidade por danos de serviços não envolve somente as empresas ligadas à iniciativa privada”. O art. 22 do CDC estende essa responsabilidade aos órgãos públicos, vale dizer, aos entes administrativos centralizados ou descentralizados. Além da União, Estados, Municípios e Distrito Federal, estão envolvidos as respectivas autarquias, fundações, sociedades de economia mista, empresas públicas, inclusive as
concessionárias ou permissionárias de serviços públicos
.

“Todas essas entidades são obrigadas a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos...” (Código Brasileiro de Defesa do Consumidor, comentado pelos autores do anteprojeto, 8ª ed., Ed. Forense Universitária, 2004, fls. 195/196)

Prossegue:

"TEORIA DO RISCO – Nos termos do art. 22 e seu parágrafo único,
quando os órgãos públicos se descuram da obrigação de prestar serviços adequados, eficientes, seguros
e contínuos, são compelidos a cumpri-los e reparar os danos causados, na forma prevista no Código.

...

Por outro lado, tratando-se de reparação dos danos, vale dizer, da restauração do estado anterior à lesão, responsabiliza as entidades públicas 'na forma prevista neste Código', o que significa, independentemente da existência de culpa, conforme estatui expressamente o art. 14 do CDC.
Por todo o exposto, parece razoável concluir que, a partir do advento do Código de Defesa do Consumidor,
a responsabilidade do Estado pelo funcionamento dos serviços públicos não decorre da falta, mas do fato do serviço público, ficando evidente que o legislador pátrio acolheu, inelidivelmente, a teoria do risco administrativo,
defendida como denodo por Orozimbo Nonato, Filadelfo Azevedo, Pedro Lessa e, mais recentemente, pelo festejado Aguiar Dias, que, em sua clássica Da responsabilidade civil, reportando-se a Amarão Cavalcanti..." (fls. 217/218).

Embora no exercício regular do direito que lhes assistem em virtude da concessão ou permissão da administração pública, essas empresas têm o dever de reparar os danos causados aos particulares, segundo a teoria do risco administrativo.

Destarte, tratando-se de responsabilidade objetiva, a identificação do dever indenizatório prescinde da aferição de culpa na ação ou omissão decorrente da prestação do serviço público pela concessionária ou por seus agentes.

Basta que o lesado comprove a existência do dano e o nexo causal interligando este e a atividade desenvolvida pela pessoa jurídica de direito privado, por força da concessão emanada do poder público. A exoneração das vítimas quanto à prova da culpa no comportamento da empresa concessionária do transporte coletivo tem por finalidade amenizar a presumida dificuldade em realizar tal tarefa.

Assim sendo, para o deslinde do feito, impõe-se a verificação de como se deu o acidente de trânsito que causou a morte do genitor da apelada.

Restou incontroverso pelos fatos e documentos constantes dos autos, que a morte de Allany Lorainy do Nascimento Palheta foi ocasionada pelo acidente sofrido.

No que diz respeito à dinâmica do acidente, pelo Boletim de Ocorrência– BOAT (Num. 1890330 - Pág. 19), verifica-se que o ônibus de propriedade da ré/apelante, ao fazer uma manobra à esquerda da via, interceptou a trajetória retilínea desenvolvida no fluxo da via pelas duas motocicletas que trafegavam pelo seu lado esquerdo, vindo a colidir com estas.

Em decorrência do acidente, a filha da autora, Allany Lorainy do Nascimento Palheta, veio a óbito por politraumatismo (Num. 1890329 - Pág. 34).

Com efeito, a ré tenta se eximir de sua responsabilidade, todavia o que se verifica nos autos acerca desse evento, ratifica a presença do nexo de causalidade entre o sinistro e o dano.

Ao contrário do que sustenta a apelante, o próprio condutor do coletivo, quando do seu depoimento como informante, disse que “não viu que vinham as motocicletas envolvidas no acidente, elas estariam no “ponto cego” (Num. 1890352 - Pág. 4).

Diante desse quadro, resta evidente o dever de indenizar da apelante, cumprindo examinar os danos causados à apelada.

DOS DANOS MORAIS

Segundo a doutrina e a jurisprudência pacífica dos nossos Tribunais, não basta o ato ilícito, dele deve decorrer um dano, seja de ordem material ou moral. Enquadra-se, portanto a conduta ilícita da empresa ré nas hipóteses elencadas no nosso Código de Defesa do Consumidor, o que enseja a obrigação de reparar o dano causado.

Acerca da natureza dos danos morais, coleciono as lições a seguir:

"Qualificam-se como morais os danos em razão da esfera da subjetividade, ou do plano valorativo da pessoa na sociedade, em que repercute o fato violador, havendo-se como tais aqueles que atingem os aspectos mais íntimos da personalidade humana (o da intimidade e da consideração pessoal), ou da própria valoração da pessoa no meio em que vive e atua (o de reputação ou da consideração social)". Derivam, portanto, de práticas atentatórias a personalidade humana" (STJ, 3ª Turma, Rel. Min. EDUARDO RIBEIRO, REsp. 4.236, in BUSSADA , Súmulas do STJ, São Paulo, Jurídica Brasileira, 1995, p.680).
Traduzem-se em "um sentimento de pesar íntimo da pessoa ofendida
" (STF< RE 69.754/SP, RT 485/230)
"capaz de gerar alterações psíquicas ou prejuízos à parte social ou afetiva do patrimônio moral do ofendido
" (STF, RE 116.381-RJ, BUSSADA, ob., cit., p.687)" (Humberto Theodoro Júnior. Dano Moral. Oliveira

Mendes, 1ª ed., 1998, p. 2/3).

Nesse sentido nos ensina CARLOS ALBERTO BITAR:

“Na concepção moderna da teoria da reparação de danos morais prevalece, de inicio, a orientação de que a responsabilidade do agente se opera por força do simples fato da violação. Com isso, verificado o evento danoso, surge,
ipso facto
, a necessidade de reparação, uma vez presentes os pressupostos de direito. [...]
O dano existe no próprio fato violador, impondo a necessidade de resposta, que na reparação se efetiva. Surge ex facto, ao atingir a esfera do lesado
, provocando-lhe as reações negativas já apontadas. Nesse sentido é que se fala em damnum in re ipsa (Reparação civil por danos morais, RT, 1993, p. 202-4).

Destarte, o dano moral nem sempre é exteriorizado. É presumível o constrangimento causado àquele que tem a sua honra conspurcada, competindo ao juiz a árdua tarefa de avaliar a existência do dano moral a ser reparado e, se for o caso, de quantificá-lo pecuniariamente.

Não existem parâmetros legais objetivos para se fixar a indenização por danos morais. No plano em torno dos elementos de quantificação, é sabido que:

"
a indenização por danos morais deve traduzir-se em montante que represente advertência ao lesante e à sociedade de que não se aceite o comportamento assumido, ou evento lesivo advindo. Consubstanciando-se, portanto, em importância compatível com o vulto dos interesses em conflito, refletindo-se de modo expresso, no patrimônio do lesante, a fim de que sinta, efetivamente, a resposta da ordem jurídica aos efeitos do resultado lesivo produzido. Deve, pois, ser quantia economicamente significativa, em razão das potencialidades do patrimônio do lesante" (Carlos Alberto Bittar, Reparação civil por danos morais, RT, 1993, p. 220).

Sobre o tema, o entendimento de José Raffaelli Santini:

"Na verdade, inexistindo critérios previstos por lei a indenização deve ser entregue ao livre arbítrio do julgador que, evidentemente, ao apreciar o caso concreto submetido a exame fará a entrega da prestação jurisdicional de forma livre e consciente, à luz das provas que forem produzidas. Verificará as condições das partes, o nível social, o grau de escolaridade, o prejuízo sofrido pela vítima, a intensidade da culpa e os demais fatores concorrentes para a fixação do dano, haja vista que costumeiramente a regra do direito pode se revestir de flexibilidade para dar a cada um o que é seu [...]. Melhor fora, evidentemente, que existisse em nossa legislação um sistema que concedesse ao juiz uma faixa de atuação, onde se pudesse graduar a reparação de acordo com o caso concreto. Entretanto, isso inexiste. O que prepondera, tanto na doutrina como na jurisprudência é o entendimento de que a fixação do dano moral, deve ficar ao prudente arbítrio do juiz" (Dano Moral: doutrina, Jurisprudência e Prática. Agá Júris, 2000, p. 45).

Sobre o assunto em comento, vale ressaltar ainda:

"Na hipótese de dano moral, sendo prudencial a estimação do quantitativo indenizatório, a pagar pecuniária há que representar, para o ofendido, uma satisfação que, psicologicamente, possa neutralizar ou, ao menos, anestesiar parcialmente os efeitos dos dissabores impingidos. A eficácia da contraprestação a ser fornecida residirá, com exatidão, na sua aptidão para proporcionar tal satisfação, de modo que, sem que se configure um enriquecimento sem causa para o ofendido, imponha ao causador do dano um impacto suficiente, desestimulando-o a cometer novos atentados similares contra outras pessoas" (AC nº 49.415, TJSC, Des. José Trindade dos Santos).

Ademais, na fixação do valor da indenização devem ser examinados os elementos concretos dos autos, por exemplo, a idade da vítima, a condição econômica das partes e conseqüências. Portanto, quando da fixação do valor da indenização devem ser sopesados os princípios da reparação integral do dano e o princípio da não locupletação.

O Superior Tribunal de Justiça assim julga:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ACIDENTE FERROVIÁRIO. MORTE. DANOS MORAL E MATERIAL. 1. Contrato de transporte caracterizado, dada a comprovação da condição de passageiro da vítima. 2. Não produzindo prova de qualquer uma das excludentes admissíveis, responde a transportadora, cuja responsabilidade é objetiva, pelos danos decorrentes do acidente. 3. Na esteira de precedentes desta Corte, a pensão é fixada em 2/3 (dois terços) do salário mínimo até quando a vítima viria a completar 25 anos, e reduzida para 1/3 (um terço) a partir daí até o dia em que, também por presunção, o de cujus completaria 70 anos, ou antes, se a genitora vier a falecer. 4. Considerando-se as peculiaridades e os aspectos fáticos do caso em questão, bem como os princípios de moderação e razoabilidade nos quais arrimou-se o v. acórdão recorrido, tenho que o valor fixado pelo Tribunal de origem, em R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), a título de danos morais, mostra-se aquém dos parâmetros adotados por esta Corte, em hipóteses semelhantes, razão pela qual deve ser majorado. Indenização fixada em R$ 150.000,00 (cento e cinqüenta mil reais). 5. Tratando-se, na hipótese, de responsabilidade objetiva e contratual da empresa de transporte, os juros moratórios devem ser aplicados a partir da citação. Precedentes. 6.
Conforme entendimento firmado nesta Corte, "nas reparações por dano moral, como o juiz não fica jungido ao quantum pretendido pelo autor, ainda que o valor fixado seja consideravelmente inferior ao pleiteado pela parte na inicial, não há que se falar em sucumbência recíproca". Precedentes.
7. Não procede a alegação de que, sendo a condenação fixada em salários mínimos, não deveria incidir sobre ela correção monetária. De fato, o Tribunal a quo arbitrou a indenização por danos morais "em valor equivalente a 500 salários mínimos,
ou seja, R$ 120.000,00
" (fls. 124). 8. Recurso especial conhecido parcialmente e, nessa parte, provido. (REsp 721.091/SP, Rel. Ministro JORGE SCARTEZZINI, QUARTA TURMA, julgado em 04.08.2005, DJ 01.02.2006 p. 567)

PROCESSO CIVIL E CIVIL - ATO ILÍCITO - RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO - INDENIZAÇÃO - HOMICÍDIO CULPOSO CAUSADO POR POLICIAL MILITAR EM PERÍODO DE FOLGA - CONDENAÇÃO CRIMINAL TRANSITADA EM JULGADO - VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC - INEXISTÊNCIA - DANO MATERIAL - PRESCRIÇÃO - QUANTITATIVO - JUROS MORATÓRIOS - SÚMULA 54/STJ - DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CARACTERIZADO. 1. Tendo sido examinadas as teses, ainda que implicitamente, inexiste violação ao art. 535 do CPC. 2. Dissídio jurisprudencial não caracterizado, ante a falta de demonstração da similitude fática entre os casos comprovados. 3. O termo inicial da prescrição, em ação de indenização decorrente de ilícito penal praticado por agente do Estado, somente tem início a partir do trânsito em julgado da ação penal condenatória. Precedentes desta Corte. 4.
Quantitativo de 500 (quinhentos) salários-mínimos fixados a título de dano moral pelo Tribunal de origem, levando em conta que se trata de três demandantes, que não se mostra excessivo em face da jurisprudência do STJ.
5. Em se tratando de ilícito extracontratual, incide o teor da Súmula 54/STJ, sendo devidos juros moratórios a partir do evento danoso. 6. Recurso especial conhecido em parte e improvido. (REsp 435.266/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 17.06.2004, DJ 13.09.2004 p. 197)

Assim sendo, além do intuito de confortar o sofrimento familiar, a indenização possui a finalidade pedagógica e de prevenção da sociedade.

Do quantum dos danos morais.

No que tange ao valor arbitrado à título de danos morais, mesmo já tendo sido reduzidos em decisão monocrática, o agravante se insurge ao fundamento de que o quantum não se mostra razoável.

Razão não assiste ao insurgente.

Inexistindo parâmetros legais precisos para a determinação da verba indenizatória quando se trata de dano extrapatrimonial, devendo ser aplicados os parâmetros da doutrina, jurisprudência e os princípios constitucionais da equidade, razoabilidade e proporcionalidade.

Assim, devem ser considerados a extensão do dano, a capacidade econômica do réu e da vítima, o comportamento da vítima, o grau de culpa ou dolo (ainda que estes sejam dispensados na responsabilidade objetiva), entre outros elementos, para que a verba indenizatória não seja irrisória ou exacerbada.

O valor da compensação pelo dano moral deve proporcionar um conforto ao ofendido que amenize o mal experimentado, devendo ser proporcional à extensão do dano (art. 944, CC), mas não pode ser tão elevado de modo a causar o enriquecimento indevido de quem recebe, mas também não pode ser tão ínfimo a ponto de não cumprir com a finalidade de desestimular a reiteração da conduta ilícita.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça também se manifesta neste sentido:

“RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. (...) 1. Na fixação do valor da reparação do dano moral por ato doloso, atentando-se para o princípio da razoabilidade e para os critérios da proporcionalidade, deve-se levar em consideração o bem jurídico lesado e as condições econômico-financeiras do ofensor e do ofendido, sem se perder de vista o grau de reprovabilidade da conduta e a gravidade do ato ilícito e do dano causado.” (STJ. REsp 1300187/MS. T4. Rel. Min. Raul Araújo. Julgado em 17.05.2012.)

No caso em apreço, tenho que o montante arbitrado mostra-se excessivo, deste modo, tenho que a redução do quantum indenizatório para R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) é exacerbado, merecendo ser reduzido para R$ 100.000,00 (cem mil reais) se adequando aos valores fixados pelo STJ e pelos Tribunais Pátrios. Vejamos:

CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONFIGURADO O DANO MORAL. REVISÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. QUANTUM RAZOÁVEL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 83/STJ.

(...)

PRECEDENTES 1.
Mostra-se razoável a fixação em R$ 100.000,00 (cem mil reais) para a filha em face do evento danoso que resultou na morte da vítima, consideradas as circunstâncias do caso e as condições econômicas das partes
. 2. Este Sodalício Superior altera o valor indenizatório por dano moral apenas nos casos em que o valor arbitrado pelo acórdão recorrido for irrisório ou exorbitante, situação que não se faz presente.3. A companhia elétrica não apresentou argumento novo capaz de modificar a conclusão alvitrada, que se apoiou em entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça. Incidência da Súmula nº 83 do STJ.4. Agravo regimental não provido.

( AgRg no AREsp 574.026/CE, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/02/2015, DJe 23/02/2015)

E M E N T A – APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE DE MENOR.
RESPONSABILIDADE DO CONDUTOR. COMPROVADA. DEVER DE INDENIZAR.
DANOS MORAIS FIXADOS EM R$ 100.000,00 (CEM MIL REAIS). OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE.
RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO. AUSÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CALÇADA EM QUE OCORREU O ACIDENTE. OMISSÃO. NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSOS NÃO PROVIDOS. Mantém-se a sentença que julgou improcedente o pedido indenizatório em face do Município de Três Lagoas, porquanto é cediço que nas condutas estatais omissivas a responsabilidade civil é subjetiva, devendo, portanto, existir comprovação do ato omissivo ilícito e do dano causado, bem como do nexo de causalidade entre um e outro, além da demonstração clara da ocorrência de resultado danoso à vitima. O constrangimento e o abalo sofridos, decorrentes da morte de filho menor ocorrida em acidente de trânsito, constituem causa suficiente para ensejar direito à indenização por danos morais. A doutrina e a jurisprudência assentaram de forma superlativa que o valor da indenização fixado a título de dano moral deve atender à capacidade econômico financeira do ofensor, de modo a se constituir em fator de desestímulo do ato praticado e mitigar, por outro lado, a intensidade do sofrimento do ofendido, a gravidade, natureza e repercussão da ofensa, sem constituir-se em fonte de enriquecimento indevido à vítima.

(TJ-MS 08028243520148120021 MS 0802824-35.2014.8.12.0021, Relator: Des. Sérgio Fernandes Martins, Data de Julgamento: 28/11/2017, 1ª Câmara Cível)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO. MORTE. MONTANTE DA INDENIZAÇÃO. VALOR RAZOÁVEL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante. 2.
No caso, o montante fixado em R$ 100.000,00 (cem mil reais), a ser dividido entre os genitores da vítima, não se mostra exorbitante nem desproporcional em razão do falecimento da filha adolescente em acidente de veículo automotor, por atropelamento.
3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1485252 MA 2019/0102738-2, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 05/11/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/11/2019)

Assim, estando em conformidade com o entendimento jurisprudencial esposado, deve ser reformado o quantum indenizatório de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) para R$ 100.000,00 (cem mil reais), de acordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

PAGAMENTO DE PENSÃO MENSAL

A condenação no pagamento de uma pensão mensal tem respaldo no art. 948 do Código Civil:

Art. 948. No caso de homicídio, a indenização consiste, sem excluir outras reparações:

I – no pagamento das despesas com o tratamento da vítima, seu funeral e o luto da família;

II – na prestação de alimentos às pessoas a quem o morto os devia, levando-se em conta a duração provável da vida da vítima.

O agravante argumenta que não se pode presumir que a falecida viesse a ajudar os pais futuramente, pois poderia constituir família o que seria motivo para usar seus ganhos em seu sustento e de sua família.

No entanto, muito além de uma presunção, é um dever dos filhos colaborar com o sustento dos pais, conforme art. 229 da Constituição federal:

Art. 229. Os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores, e os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade.

O entendimento proferido na decisão vergastada encontra-se em consonância com a jurisprudência do C. STJ. Senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DANOS MORAIS E MATERIAIS
. ACIDENTE COM RESULTADO MORTE. PENSÃO MENSAL. TERMO FINAL
. ALTERAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Segundo a jurisprudência deste Tribunal, é devido o pensionamento aos pais, pela morte de filho, nos casos de família de baixa renda, equivalente a 2/3 (dois terços) do salário mínimo ou do valor de sua remuneração, desde os 14 até os 25 anos de idade e, a partir daí, reduzido para 1/3 até a data correspondente à expectativa média de vida da vítima, segundo tabela do IBGE na data do óbito ou até o falecimento dos beneficiários, o que ocorrer primeiro.
No caso, tendo o recorrente formulado pedido para que o valor seja pago até a data em que o filho completaria 65 (sessenta e cinco) anos, o recurso deve ser provido nesta extensão, sob pena de julgamento ultra petita. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg no REsp: 1287015 PR 2011/0240041-0, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 12/04/2016, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/04/2016).

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. MORTE DE PRESO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REVISÃO. VALOR IRRISÓRIO. POSSIBILIDADE. PENSIONAMENTO MENSAL. FAMÍLIA DE BAIXA RENDA. CABIMENTO. 1. A tese não trazida nas razões do apelo nobre, mas impropriamente no agravo interno, não merece conhecimento por configurar inovação recursal. 2. Em regra, descabe, no recurso especial, o reexame do valor fixado pelas instâncias ordinárias a título de indenização por dano moral. Porém, em hipóteses excepcionais, é admissível a revisão da quantia quando evidente a condenação em montante irrisório ou exorbitante. 3. No caso dos autos, é insuficiente a cifra de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para a morte de preso em estabelecimento prisional. Majoração do valor para R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), com amparo em precedentes de situação semelhante. 4. É devida a indenização por dano material, na forma de pensionamento mensal, aos genitores do menor falecido em razão de ação ou omissão estatal, ainda que o de cujus não exerça atividade remunerada, porquanto se presume ajuda mútua entre os integrantes de famílias de baixa renda. 5. Essa orientação, logicamente, deve alcançar os filhos maiores, pois a obrigação de alimentos, na forma do art. 1.696 do Código Civil, é recíproca entre pais e filhos. Ademais, ambas as Turmas componentes da Primeira Seção do STJ já se posicionaram pelo cabimento de pensão aos genitores de detento morto no interior de estabelecimento prisional. 6. O encarceramento não afasta a presunção de ajuda mútua familiar, pois, após a soltura, existe a possibilidade de contribuição do filho para o sustento da família, especialmente em razão do avançar etário dos pais. 7. Parâmetros da pensionamento: 2/3 (dois terços) do salário mínimo do dia da morte até o momento no qual o falecido completaria 25 anos de idade; 1/3 (um terço) a partir daí até a data em que completaria 65 (sessenta e cinco) anos. Precedentes. 8. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 812782 PR 2015/0287528-3, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 17/10/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/10/2018)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. TIROTEIO ENTRE POLICIAL MILITAR E ASSALTANTE. MORTE DE MENOR. SUPOSTA VIOLAÇÃO DOS ARTS. 159, DO CC/1916, E 186 E 927 DO CC/2002. NÃO-OCORRÊNCIA. PENSÃO MENSAL: 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO, ATÉ OS 24 ANOS COMPLETOS, REDUZIDA PARA 1/3 A PARTIR DOS 25 ANOS, ATÉ A DATA EM QUE A VÍTIMA COMPLETARIA 65 ANOS. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. VALOR RAZOÁVEL (R$ 50.000,00). MAJORAÇÃO NÃO-AUTORIZADA. PRECEDENTES. RECURSO INCAPAZ DE INFIRMAR OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Em se tratando de família de baixa renda, a fixação da pensão mensal em 2/3 do salário mínimo até os 24 anos de idade completos, reduzida para 1/3 a partir dos 25 anos, até a data em que a vítima completaria 65 anos, encontra respaldo na jurisprudência desta Corte Superior. 2. Não é cabível, em regra, o exame da justiça do valor reparatório em sede de recurso especial, porquanto tal providência depende da reavaliação de fatos e provas (Súmula 7/STJ). Todavia, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que a revisão do valor da indenização somente é possível quando exorbitante ou insignificante a importância arbitrada, em flagrante violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que, no entanto, não se configurou na hipótese dos autos. 3. Agravo regimental desprovido

(STJ - AgRg no Ag: 921676 SP 2007/0149080-1, Relator: Ministra DENISE ARRUDA, Data de Julgamento: 22/04/2008, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJ 05.05.2008 p. 1)

Em razão da ausência de evidências a respeito do ganho mensal da vítima na época do fato, fixo pensão mensal em 2/3 do salário-mínimo vigente à época de cada pagamento, até a data em que a falecida completaria 25 anos, e, a partir daí, reduzida para 1/3 do salário até a idade em que a vítima completaria 65 (sessenta e cinco) anos ou até o falecimento dos beneficiários, o que ocorrer primeiro.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao AGRAVO INTERNO interposto pela de
VIAÇÃO FORTE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS
, apenas, para reduzir o valor da indenização de danos morais de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) para R$ 100.000,00 (cem mil reais), nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, data conforme sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 21/11/2022